Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600087-12.2021.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
27/05/2022
Número: 0600087-12.2021.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 03/03/2022
Processo referência: 0600087-12.2021.6.16.0067
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600087-
12.2021.6.16.0067 que, ante o relatório desfavorável apresentado pelo perito e parecer ministerial e
o mais que dos autos consta, julgou desaprovadas, as contas anuais - exercício 2020, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos, apresentadas pela Comissão Provisória do Partido
Trabalhista Nacional do Município de Pitangueiras, nos termos do artigo 45, inciso III, da
Resolução-TSE n. 23.604/2019. (Prestação de Contas Anual do exercício de 2020, da Comissão
Provisória do Partido Trabalhista Nacional - PTN, do Município de Pitangueiras/PR, encaminhada
intempestivamente à Justiça Eleitoral, julgadas desaprovadas face à ausência de abertura de conta
bancária ). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA
NACIONAL DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
(RECORRENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
OSCAR VANDIR BESSANI (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
CLEIDE FARAGO DE LIMA (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
PODEMOS - PODE (Comissão Provisória Municipal de
Pitangueiras/PR) (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42966
550
27/05/2022 13:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.757

RECURSO ELEITORAL 0600087-12.2021.6.16.0067 – Pitangueiras – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DO
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRENTE: OSCAR VANDIR BESSANI
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRENTE: CLEIDE FARAGO DE LIMA
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRENTE: PODEMOS - PODE (Comissão Provisória Municipal de Pitangueiras/PR)
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL -
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA -
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 -
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
A U S Ê N C I A D E M O V I M E N T A Ç Ã O
FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE ABERTURA
D A C O N T A “ D O A Ç Õ E S P A R A
CAMPANHA” - DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS - NÃO PROVIMENTO.

1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, a abertura
da conta bancária "Doações para
Campanha" é obrigatória, mesmo que não
ocorra movimentação de recursos
financeiros.

2. A ausência de abertura de conta bancária
específica é irregularidade grave, que
constitui causa de desaprovação das
contas, pois impede a efetiva fiscalização
das receitas arrecadadas e das despesas
efetuadas pelos candidatos e partidos
políticos por esta Justiça Especializada.

Num. 42966550 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:43:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713432076300000041939072
Número do documento: 22052713432076300000041939072

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/05/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, das contas anuais do órgão partidário municipal do
Podemos de Pitangueiras/PR, referente ao exercício financeiro de 2020, desaprovadas por
sentença (id. 42909631), em razão da ausência de abertura de conta bancária, nos termos do
artigo 45, inciso III, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

Embargos de declaração foram interpostos (id. 42909636) e rejeitados (id.
42909637).

Inconformado, o partido recorreu (id. 42909643), aduzindo, em síntese, que: i) não
há irregularidade que comprometa a integralidade das contas e nem apresentação parcial de
documentos, considerando que não era exigível a abertura de conta bancária no caso em apreço;
ii) a legislação sofreu alteração, dispensando-se expressamente a abertura/manutenção de conta
bancária quando não há movimentação financeira; iii) restou comprovado nos autos que não
houve movimentação financeira alguma em 2020; iv) não seria necessária a abertura da conta
bancária “Doações para Campanha”, porque o órgão partidário recorrente não compôs coligação
e não lançou candidato em 2020, conforme se observa dos dados constantes no Divulgacand; v)
ainda que se entenda que seria necessária a abertura da conta “Doações para Campanha”, por
não haver movimentação de recursos, tratar-se-ia de falha exclusivamente formal, autorizando a
aposição de ressalvas à prestação e não sua desaprovação.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento do recurso (id. 42918498).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Uma vez que houve a publicação da sentença proferida em sede de embargos
Num. 42966550 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:43:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713432076300000041939072
Número do documento: 22052713432076300000041939072

declaratórios no DJE em 21/02/2022 e tendo as razões sido protocoladas em 23/02/2022 (id.
42909643), o recurso é tempestivo.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a sua
tramitação financeira, com o escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e
destinação de suas despesas.

No caso em exame, o juízo a quo desaprovou as contas apresentadas em virtude
da ausência de abertura de conta bancária.

No parecer conclusivo de id. 42909626, o analista do juízo indicou que:

Vale ressaltar que o artigo 10 da Resolução-TSE n. 23.533/2017, que dispõe sobre as
prestações de contas de campanha das Eleições Gerais de 2018, voltou a tornar obrigatória a
manutenção de uma conta bancária aberta, na modalidade de “doações de campanha“, já que
também trouxe a novidade da necessidade de prestação de contas de campanha o partido
político em todas suas esferas, mesmo que não estejam participando do pleito (artigo 48 e
seguintes da Resolução-TSE n. 23.533/2017).
O partido em questão não possui conta bancária aberta, o que impossibilita a
confirmação da ausência de movimentação financeira. Vale ressaltar que o artigo 10 da
Resolução-TSE n. 23.533/2017, que dispõe sobre as prestações de contas de campanha das
Eleições Gerais de 2018, voltou a tornar obrigatória a manutenção de uma conta bancária
aberta, na modalidade de “doações de campanha“, já que também trouxe a novidade da
necessidade de prestação de contas de campanha o partido político em todas suas esferas,
mesmo que não estejam participando do pleito (artigo 48 e seguintes da Resolução-TSE n.
23.533/2017).

O recorrente, em suas razões, alega que "trata-se de conta bancária que, conforme
sua própria grafia, é destinada às eleições. E o Podemos não participou da eleição em
Pitangueiras. Não lançou nenhum candidato e nem compôs coligação". Argumentou, também,
que "ainda que se entenda que seria necessária a abertura da conta “Doações para Campanha”,
como comprovadamente não houve movimentação de recursos, tratar-se-ia de falha
exclusivamente formal, autorizando a aposição de ressalvas" - id. 42909643.

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.604/2019:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir contas
bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem, destinando
contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos provenientes:
I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;
III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;
IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres
Num. 42966550 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:43:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713432076300000041939072
Número do documento: 22052713432076300000041939072

(art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);
V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.
§ 1º Os órgãos partidários nacionais estão obrigados a abrir conta bancária para a
movimentação dos recursos referidos nos incisos I e IV e, em relação às contas
bancárias referidas nos incisos III e V, a obrigatoriedade aplica-se somente na ocorrência
de movimentação de recursos daquela natureza.
§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante do inciso II, será
exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros,
em face do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97, que estabelece normas para as eleições.
§ 3º Para as esferas partidárias estaduais, municipais, zonais e comissões provisórias, a
exigência de abertura de conta específica para movimentar os recursos de que tratam o caput e
os incisos somente se aplica quando receberem, direta ou indiretamente, recursos do gênero,
salvo no que se refere à conta "Doações para Campanha", conforme dispõe o parágrafo
anterior, inclusive em razão da eventual assunção de dívidas de campanha, nos termos do art.
24.

Como se depreende do artigo supracitado, a Resolução TSE nº 23.604/2019
determina que as agremiações procedam à abertura de conta bancária para movimentação de
“Doações para Campanha”, mesmo que não haja movimentação financeira.

Logo, não há exceções aplicáveis à regra para abertura da conta bancária destinada
à movimentação de “Doações para Campanha”. Vale dizer, ainda que o partido não tenha
recebido recursos, é necessária a abertura da conta bancária específica de campanha, pois
somente assim é possível realizar a sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.

Outrossim, ao contrário do que afirma o recorrente, a possibilidade de apresentação
de declaração de ausência de movimentação de recursos não excetua a obrigatoriedade de
abertura da conta bancária específica, em virtude do disposto nos artigos 32, § 4º, da Lei
nº 9.906/95, e 22 da Lei nº 9.504/97, que estabelecem, respectivamente, que:

Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.
(...)
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça
Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários
federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados
da certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.

Compulsando os autos, verificou-se que não houve a abertura de conta bancária
específica para movimentação financeira de “Doações para Campanha” durante a campanha
eleitoral e, consequentemente, não foram apresentados os respectivos extratos bancários, o que
contraria o disposto nos artigos supratranscritos.

Em que pese o partido alegue que não participou da eleição municipal, que não
Num. 42966550 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:43:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713432076300000041939072
Número do documento: 22052713432076300000041939072

lançou candidato e que não compôs coligação, a ausência de abertura de conta bancária
configura irregularidade insanável por prejudicar o controle e fiscalização da Justiça Eleitoral.

Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos partidos é o
de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a realização de gastos.
São estes os pontos centrais da análise das contas, os quais devem estar devida e
documentalmente demonstrados e, no caso em apreço, foram obstaculizados, ocasionando vício
insanável, sendo suficiente, pois, para a desaprovação das contas.

Nesse sentido, recente julgado deste Tribunal:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA –
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS –
AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA “DOAÇÕES PARA CAMPANHA” – SENTENÇA DE
DESAPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.604, a abertura da conta bancária
"Doações para Campanha" é obrigatória, ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação
de recursos financeiros.
2. A falta de abertura de conta bancária específica é irregularidade de natureza grave, que
constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das
receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos candidatos e partidos políticos por
esta Justiça Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral.
3. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RE nº 0600164-62.2021.6.16.0118, Rel. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI, DJE:
14/02/2022, não destacado no orginal]

Não aberta a conta obrigatória, o não provimento do recurso é medida de rigor.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume a sentença de 1º grau.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600087-12.2021.6.16.0067 - Pitangueiras - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: COMISSAO PROVISORIA
DO PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS, OSCAR
VANDIR BESSANI, CLEIDE FARAGO DE LIMA, PODEMOS - PODE (COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS/PR) - Advogado dos RECORRENTES: PAULO ROBERTO
GONGORA FERRAZ - PR37315-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE
ASTORGA PR.
Num. 42966550 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:43:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713432076300000041939072
Número do documento: 22052713432076300000041939072

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 25.05.2022.

Num. 42966550 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:43:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713432076300000041939072
Número do documento: 22052713432076300000041939072